Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031699-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (APELADO), EVERALDO LUIZ ENDRIGO - CPF: 446.472.391-87 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONVÊNIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E A SERASA – INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOMENTE MEDIANTE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU ORDEM DO TJ-SP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA SERASA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

O convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequente) ou ordem judicial a fim de incluir os dados de executados nos registros cadastrais, sendo, portanto, indevida a inserção automática destas informações.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SERASA S. A. contra a sentença de ID n. 61690530 proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de n. 1031699-90.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, movida em seu desfavor por CARLOS GUSTAVO FABRIN BULHOSA E OUTROS, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para determinar a exclusão do nome dos recorridos do cadastro da recorrente e condená-la a indenizar moralmente esses, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC incidente a partir da prolação da sentença (arbitramento). A apelante foi condenada também ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A recorrente, em suas razões de ID n. 61690538, alega que estão ausentes os elementos necessários para caracterizar o dano moral (ato ilícito, nexo causal e danos passíveis de indenização), pois agiu dentro do seu exercício regular de direito, uma vez que a mera publicação de execução no Diário Oficial em face de quem quer que seja lhe autoriza a inscrição do nome dos executados em seus cadastros por conta do convênio que mantém com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sustenta que não restou demonstrado o dano moral, tratando-se o caso de mero aborrecimento. Aduz que o
quantum
arbitrado a este título é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida.

Em contrarrazões recursais de ID n. 61690543 os recorridos sustentam a preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, refutam
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

Os recorridos sustentam em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do recorrente não atacou os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão aos apelados ao defender esta tese, pois as razões do apelante fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

VOTO

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Prosseguindo, anoto que pelo trilhar da jurisprudência pátria, não há ilegalidade com relação à inscrição da ação executiva na SERASA quando se tratar de comunicação decorrente do Código de Normas dos Tribunais Pátrios ou Convênios celebrados entre os Tribunais e respectivos órgãos restritivos de crédito.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE
. RETIRADA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. DEMAIS REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1.
Ação de execução. Apontamento. É lícita a anotação no cadastro negativo do SERASA, decorrente de relação expedida pelo Cartório do Distribuidor Forense, informando a existência de Execução de Título Extrajudicial contra o apelante.
(...)." (TJ/PR, 15a C.Cível - AC 731891-8 - Des. Jurandyr Souza Junior - Unânime - J. 23.02.2011) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO ESPONTÂNEA DA EXECUTADA NOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO QUE DECORRE DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. CONVÊNIO COM A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO PELA DEVEDORA E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 858, INC. II, DO CPC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. QUESTIONAMENTO PASSÍVEL DE VEICULAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."
(TJ/SP, RAI no 0121438-76.2012.8.26.0000, Rel. Luis Fernando NIshi, j. em 28.06.2012) (grifo nosso)

No caso em comento, como já salientei no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002124-29.2018, o qual também fui relator, os dados dos apelados foram incluídos no cadastro da SERASA em razão das seguintes demandas executórias distribuídas contra eles perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: no1055457-35.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/06/2016), no1068005-92.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/07/2016), no1135983-86.2016.8.26.0100 (distribuída em 14/12/2016), no1037496-47.2017.8.26.0100 (distribuída em 25/04/2015) e no1065249-76.2017.8.26.0100 (distribuída em 05/07/2017).

Por conta disto, na presente lide o Juízo
a quo
entendeu que o convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequentes) ou ordem judicial a fim de incluir dados de executados nos registros cadastrais, contudo a parte apelante os teria inserido indevidamente, de forma automática, sem ordem judicial expressa ou requerimento dos exequentes.

Ao analisar o feito em primeiro grau, tenho pela ausência de prova acerca da ordem de inclusão e exclusão dos dados dos recorridos no âmbito do TJ-SP no banco de informação da recorrente e da clareza da origem da inclusão (automática ou a pedido).

Ocorre que a SERASA, ao contestar o presente feito, confessa que incluiu o nome dos consumidores em seu banco de dados de modo automático, sem qualquer tipo de requerimento ou ordem expressa do Juízo do estado de São Paulo, ao aduzir o quanto segue:

“Cumpre esclarecer que a existência de ações de execuções confirmadas por publicações no Diário Oficial, atestam, por si só, a regularidade do ato praticado pela Serasa que, ressalte-se, baseou tais apontamentos em dados obtidos mediante informações repassadas pelo Tribunal de Justiça (conforme documento anexo), in casu, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E, como se sabe, à publicidade que caracteriza os atos consignados nas serventias públicas, tem o acesso franqueado a todos os interessados.

Ademais, o fato de constarem as referidas ações nos registros do Distribuidor Judicial e assentos da MM. Vara onde tramitam os processos, torna o conhecimento dessas ocorrências ao alcance de qualquer interessado.

Nesse cenário, em sentido contrário ao aduzido na petição inicial, não há o que se falar em necessidade de determinação, nas referidas ações de execuções, sobre a inclusão dos nomes/CPF’s dos Autores nos cadastros de inadimplentes desta Ré.

Cumpre salientar que a Serasa, por sua vez, não edita, não publica, nem divulga informações negativas, isto é, apenas fornece a legítimos interessados (concedentes de crédito) as informações que colige em fontes apropriadas e pertinentes, de regra serventias públicas (Distribuidores e Cartórios Judiciais, Cartórios de Protestos, Juntas Comerciais, Registros Públicos, Imprensa Oficial, Banco Central – cheques sem fundos), mediante consultas específicas, sob contratos, sem qualquer juízo de valor.

(...)

Nesse diapasão, a Ré Serasa agiu no exercício de sua atividade, reproduzindo as indigitadas ações de execuções para sua base de dados.

O referido procedimento de coleta de informações é ato amparado por lei, não havendo nenhuma ilegalidade no ato, ao contrário do que sugerem os Autores.
Neste sentido, importante destacar que o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dos bancos de dados, não faz nenhuma ressalva quanto a fonte alimentadora de tais cadastros, não cabendo a esses pretender impor à Ré condição para o exercício de sua atividade que o próprio legislador não o fez.

Esta Ré, amparada pela lei que regulamenta suas atividades, recebe informações sobre distribuições das ações judiciais – dados esses, frise-se, previamente cadastrados na base de dados do Cartório do Distribuidor – e as reúne em seu banco de dados, não havendo nenhuma ilegalidade em tal ato.” (grifo nosso)

Portanto foi indevida a inserção automática das informações acima elencadas no banco de dados da SERASA, posto que não restou demonstrado o requerimento do exequente ou qualquer tipo de ordem judicial, razão pela qual a decisão apelada deve ser mantida.

Nessa trilha, verifico que o ato ilícito praticado pela recorrente causou prejuízos aos recorridos.

Dessa maneira, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro e de caso fortuito ou força maior.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473 - destaquei)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome das partes apeladas nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, ora recorrido, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC no caso em razão dos honorários sucumbenciais já terem sido fixados em seu patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020